Tribunal: TCU
Processo: 031.600/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Curuá  PA consoante o Termo de Compromisso no 7573/2013.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Curuá/PA consoante o Termo de Compromisso no 7573/2013, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar, nos termos do art. 16, III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Adriana Pereira da Silva, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, a serem recolhidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/12/2018 161.222,27 Débito 26/9/2022 54,41 Crédito 9.2. aplicar a Adriana Pereira da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional; 9.3. fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas supramencionadas, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, excepcionalmente, o parcelamento das dívidas em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, nos termos do art. 217, §1°, do Regimento Interno do TCU; 9.7. alertar à responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, §2°, do Regimento Interno do TCU; e 9.8. comunicar a presente deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à responsável, à Prefeitura Municipal de Curuá/PA e à Procuradoria da República no Estado do Pará.